Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720149-04.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, e ao Presidente da Comissão de Heteroidentificação e ao da Comissão Recursal do Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES, consubstanciado na exclusão da impetrante do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo (Edital 01/22), nas vagas reservadas aos candidatos negros/pardos. A impetrante afirma que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, contudo, após o procedimento de heteroidentificação, foi considerada inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos pardos. Ressalta que a decisão da banca carece de motivação, não lhe sendo disponibilizadas as conclusões do parecer emitido pela Comissão, na conforme o Edital 1/22, item 8.11.6. Junta certidão de nascimento que indica a cor parda (id 47020599) e fotos de família (ids 47020600 a 47020604), com as quais pretende comprovar suas características fenotípicas. Aponta perigo de dano na eventual demora processual, pois a matrícula para o curso de formação, em primeira chamada, acontecerá 05 de junho/23. Pede a concessão liminar da segurança, para que seja reconhecida como parda, inserta no respectivo e convocada para realizar a matrícula no curso de formação profissional. 2. O mandado de segurança exige a demonstração de plano dos fatos constitutivos do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na inicial, sendo inadmissível dilação probatória. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE TAF. DESCABIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO MANDAMENTAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO: RE 608.482/RN. 1. A via mandamental é inadequada para o exame de pretensão cujo acolhimento demande instrução probatória. 2. A teoria do fato consumado não tem respaldo no direito brasileiro. Precedente qualificado: RE 608.482/RN, rel. Ministro Teori Zavascki. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (2a T., RMS 62.155, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2022). A impetrante afirma que não houve motivação na decisão que a excluiu da lista de vagas reservadas aos candidatos negros/pardos. Intimada para comprovar o ato impugnado (id 47094896), limitou-se a juntar relação final, após análise dos recursos administrativos (id 47206594, fl. 03), dos candidatos inadmitidos a concorrerem àquelas vagas, de sorte que, sem a juntada do recurso manejado interposto contra a decisão proferida pela comissão de heteroidentificação, nos termos do Edital, cláusula 8.11.6, não é possível aferir eventual descumprimento às normas editalícias. Por outro lado, infere-se do § único, do art. 2o, da Lei 12.910/14, que a autodeclaração feita pelo candidato a respeito da sua cor não tem natureza absoluta, perene e incontrastável. Fosse de outro modo, a lei não cogitaria de "constatação de declaração falsa", a ensejar a eliminação do candidato do concurso, entre outras medidas cabíveis. Aliás, a própria heteroidentificação seria inútil. A propósito, dispõe o Edital do certame (id 47020605): 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. 8.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 24 de abril de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. A impetrante não foi reconhecida como negra/parda, e por isso se viu excluída da lista de vagas destinadas a esse grupo. O desencontro entre sua afirmação e a avaliação contrária da banca examinadora exige a produção de provas que permitam ao julgador decidir em um sentido ou noutro, produção probatória essa que não tem lugar em mandado de segurança, para o qual se faz necessária a prova préconstituída. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator